Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CAMILA MENDONÇA MARQUES, decorrente da Ação Penal 1414/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo;
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.” 

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024.
Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a CAMILA MENDONÇA MARQUES, determinando ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC a emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR da apenada  (eDoc. 208).
Em 22/08/2025, homologuei 295 (duzentos e noventa e cinco) dias de atividades de remição (eDoc. 125). 
Em 22/12/2025, homologuei 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 167). 
Em decisão datada de 30/12/2025, indeferi o pedido formulado pela defesa da apenada de prisão domiciliar (eDoc. 174). 
Em 8/01/2026, homologuei 28 (vinte e oito) dias em decorrência de atividades educacionais (leitura) (eDoc. 180). 
Em decisão de 18/01/2026, homologuei 133 (cento e trinta e três) dias de remição, em decorrência da aprovação no ENCCEJA 2025, ensino fundamental (eDoc. 198). 
O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma encaminhou, em 20/01/2026, o relatório da situação processual executória (eDoc. 204).
Em decisão de 21/01/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir, para constar a fração de 25% em relação ao requisito objetivo para a progressão de regime, bem como a retificação do atestado de pena a cumprir, para que fosse incluído, como incidente, os 133 (cento e trinta e três) dias homologados pela decisão de 18/01/2026 (eDoc. 210).
Em 06/02/2026, indeferi o pedido de progressão de regime e homologuei, para fins de remição, 54 (cinquenta e quatro) dias (eDoc. 230).
Em 09/03/2026, o Juízo delegado remeteu o atestado de pena a cumprir atualizado (eDoc. 237).
Em 10/03/2026, o Juízo delegado remeteu informações acerca de remições da apenada (eDocs. 237 e 238).
Em 13/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “A manifestação é pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que determine à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC a comprovação da realização da leitura” (eDoc. 86).
Em 16/03/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que, no prazo de 10 (dez) dias, adotasse as providências necessárias junto à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC para o encaminhamento da resenha elaborada pela apenada e da correspondente documentação de validação da leitura, conforme exige a Resolução CNJ nº 391/2021 (eDoc. 244).
Em 20/03/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma remeteu a documentação referente à validação da leitura (eDoc. 250).
Em 01/04/2026, a defesa da apenada requereu: “Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) o reconhecimento e cômputo, a título de detração penal, do período de 186 (cento e oitenta e seis) dias como tempo de pena cumprida, correspondente à proporcionalização do período de 372 dias em que a reeducanda esteve submetida a recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico; b) a devida retificação do cálculo de pena no processo de execução penal n. 8000179-15.2025.8.24.0020, com a consequente atualização das datas-base para progressão de regime e demais benefícios executórios.” (eDoc. 255).
Em 10/04/2026, a Unidade Prisional remeteu relatório de trabalho interno referente ao ano de 2026 (eDoc. 262), e relatórios de leitura (eDocs. 263/264).
Em 14/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(...) pelo indeferimento do pedido de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa de Camila Mendonça Marques” (eDoc. 265).
Em 15/04/2026,  indeferi o pedido de detração relativo ao período de medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 267).
Em 16/04/2026, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre os documentos de eDoc. 262/264 (eDoc. 271).
Em 24/04/2026, o Procurador-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento do direito de Camila Mendonça Marques à 18 dias de remição em razão do trabalho interno (em janeiro e fevereiro de 2026), além de 51 dias de remição em razão do estudo; e b) pela reiteração de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que adote as providências necessárias junto à Diretoria da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC para o encaminhamento da documentação comprobatória da leitura pela apenada, incluindo a resenha e sua avaliação pela autoridade competente, conforme Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (eDoc. 278).
Em 27/04/2026, a defesa da apenada apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de ser mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos. O requerimento foi instruído com relatório psicológico (eDoc. 86).
Em 30/04/2026, homologuei 69 (sessenta e nove) dias de remição, sendo 18 (dezoito) dias decorrentes de atividade laboral e 51 (cinquenta e um) dias decorrentes de atividades de estudo;  determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse junto à Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC o encaminhamento da resenha e da avaliação técnica referente à leitura da obra "O último grito" realizada pela apenada; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir, devidamente atualizado com a remição ora homologada, devendo ser dada ciência à sentenciada (eDoc. 282).
Em 04/04/2026, indeferi o requerimento do diploma legislativo que promove alteração substancial na dosimetria das penas aplicáveis aos crimes previstos nos arts. 359-L e 359-M do Código Penal, pois até o momento não houve a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor (eDoc. 286).
Em 04/05/2026, o Procurador-Geral da República apresentou manifestação: “Por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP e o disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal, referem-se à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de doze anos ou com deficiência, não alcançando hipóteses de prisão definitiva, como no caso da apenada. A manifestação é pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar” (eDoc. 291).
CAMILA MENDONÇA MARQUES  tem 37 (trinta e sete) anos de idade, e cumpriu 3 (três) anos, 9 (nove) meses 18 (dezoito) dias de pena. Foram homologados 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias de remição. A apenada cumpre a pena de 17 (dezessete) anos em regime inicial fechado.

É o relatório. DECIDO. 

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
No caso concreto, a defesa alega a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a assistência dos filhos menores, quais sejam,  Vinicius Marques Scarabelot, com 14 (quatorze) anos e Clara Marques Scarabelot, com 7 (sete) anos. 
A ré CAMILA MENDONÇA MARQUES, até o presente momento, cumpriu 3 (três) anos, 9 (nove) meses 18 (dezoito) dias de pena, tendo sido homologados 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias de remição e demonstrado bom comportamento.
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, após o tempo de prisão já cumprido, as leituras e trabalho realizados e o bom comportamento, considerando que a apenada é genitora de Clara Marques Scarabelot (7 anos) e de Vinicius Marques Scarabelot (14 anos), conforme documentação anexa (eDoc. 276).
Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), mas esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A CAMILA MENDONÇA MARQUES, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:

(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Unidade Prisional de Mogi Guaçu/SP, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(4) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Criciúma que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada CAMILA MENDONÇA MARQUES (CPF nº 071.808.249-41).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente